Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDUZIR TRANSPORTAR, OU UTILIZAR, EM PROVEITO PRÓPRIO, VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação e de adulteração de sinal de veículo, na modalidade do § 2o, III do CP, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Dada a impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.